Tribunal: TJSP
Processo: 1048861-56.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Progressão funcional – Enquadramento – Negativa administrativa – Prescrição do fundo do direito – Possibilidade:

– Não questionado somente o valor do vencimento mensal, mas o próprio ato único de enquadramento, a prescrição fulminou o fundo do direito, sem restringir-se à prestação de trato sucessivo que atrairia a Súmula 85 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
Registro: 2020.0000107129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048861-56.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLAUDIA MARA DA SILVA MATA, são apelados FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
PARA
EDUCAÇÃO
COMUNITARIA
FUMEC
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1048861-56.2017.8.26.0114
APELANTE: CLAUDIA MARA DA SILVA MATA
APELADOS: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
PARA
EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA FUMEC E PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: RICHARD PAULO PAE KIM
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23911
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Progressão funcional Enquadramento Negativa
administrativa Prescrição do fundo do direito
Possibilidade:
Não questionado somente o valor do vencimento
mensal, mas o próprio ato único de enquadramento, a
prescrição fulminou o fundo do direito, sem restringir-
se à prestação de trato sucessivo que atrairia a
Súmula 85 do STJ.
RELATÓRIO
Sentença de extinção sem julgamento de mérito em relação ao
Município de Campinas, por ilegitimidade passiva, e de improcedência, quanto
à FUMEC. Custas e honorários pela autora, fixados em 10% do valor da causa
em benefício de cada réu.
Apela a autora (fls. 279/297), alegando que é professora efetiva da
Fundação Municipal para Educação Comunitária de Campinas FUMEC
desde
11.3.2003.
Em
31.8.2004,
pleiteou,
administrativamente,
a
implementação de progressão funcional (Lei Municipal 12.012/04) em razão de
especialização em Psicopedagogia obtida junto à USP em 6.4.1999, que foi
deferida. Em 2007, a FUMEC expediu o Comunicado 5, informando “aos
Servidores Públicos Municipais optantes pela Lei Municipal no 12.012/04,
referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que tenham títulos e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
certificados de capacitação concluídos até o mês do enquadramento fase II,
limitado a janeiro de 2006, deverão protocolizá-los no RH da FUMEC,
juntamente ao histórico escolar, devidamente autenticado, até o dia 31 de
agosto de 2007, para enquadramento nas Leis no 12.985/07, 12.987/07,
12.988/07”. Mas no item 2 desse Comunicado, ressalvou-se que “os servidores
que já tenham protocolizados os documentos não precisam fazê-lo
novamente”. Já tendo protocolizado os documentos pertinentes, a autora não se
preocupou. A Resolução 1/08 estabeleceu os critérios para os títulos
considerados para fins de enquadramento na Lei no 12.012/04. E o art. 27 dessa
Resolução estabeleceu a necessidade de autenticação dos históricos escolares.
No entanto, sua remuneração foi gradativa e sucessivamente reduzida desde
27.2.2008. Segundo a FUMEC, essa redução se deu em virtude de não terem
sido encontrados protocolos referentes à análise de títulos para o
enquadramento nos anos de 2006 e 2007 em nome da autora, considerando-se
que os certificados de capacitação deveriam ser protocolizados no RH da
FUMEC até 31.8.2007 para enquadramento das Leis no 12.985/2007,
12.987/2007 e 12.988/2007. Todavia, esqueceu-se a FUMEC do item 2 do
Comunicado 5/07, acima indicado, que dispensou da apresentação os
servidores que já tivessem protocolizado a documentação pertinente, situação
na qual se enquadra a autora. Portanto, o reenquadramento é devido desde
9.12.2004, data do primeiro deferimento promocional. Também são devidas as
diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. O Município de
Campinas é parte legítima, porque corresponsável pelos desdobramentos e
consequências econômico-financeiras do ato de enquadramento da autora
realizada pela FUMEC. Não houve prescrição do fundo do direito, pois não
pleiteia o próprio direito ao enquadramento funcional. Não lhe é imputável
qualquer inércia ante o item 2 do Comunicado FUMEC 5/07. O pedido é de
trato sucessivo (Súmula 85 do STJ). Não havia decisão sobre o indeferimento
do seu pedido de reenquadramento, de modo que o prazo prescricional não se
iniciara. A negativa deu-se apenas em 21.3.2017. Embora revogada a Lei
Municipal 12.012/04 pela Lei 12.987/07, esta nada dispôs sobre necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
novos protocolos. Subsidiariamente, os honorários devem ser reduzidos.
Houve contrarrazões do Município (fls. 302/306) e da FUMEC (fls.
310/325).
FUNDAMENTOS
1. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
272/276):
“É o relatório. DECIDO.
Cabe julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria discutida é de
direito e os fatos estão devidamente comprovados pelos documentos juntados
pelas partes.
Ab initio, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Município de Campinas. A fundação possui personalidade jurídica própria e a
questão posta nos autos trata exclusivamente do vínculo jurídico que a autora
possui com a FUMEC. Julgo, pois, extinto o feito em relação ao Município de
Campinas.
No mais, observando os elementos probatória, concluo que a demanda deve
ser extinta em função da prescrição de seu direito. Vejamos.
Ocorre que o ajuste profissional ocorrido na data de 04.12.04 (p. 29 e 31) se
deu em função do que dispunha a Lei Municipal no 12.012/04, que
posteriormente foi revogada pela Lei municipal no 2.987, de 28 de junho de
2007. Ou seja, o ajuste que se deu em decorrência dos protocolos
administrativos (nos 04/60/1769 e 04/60/1771), referiram-se apenas à opção
feita pela autora pelo plano de cargos e carreiras, que estavam disciplinados
pela revogada Lei municipal no 12.012/04.
Esta reclassificação em sua carreira não se deu, pelo que se observa dos
documentos que acompanham a inicial, do protocolo de seu certificado de
"Especialização lato sensu", bem como de seu histórico escolar na data de
31.08.2004 (protocolo no 04/60/1769 - p. 28 e 30/31), como confirmado por
ambas as partes.
A evolução vertical, inclusive, não se daria automaticamente, mas desde que
cumpridos alguns requisitos legais, como se extrai, verbi gratia, dos artigos
49, § 1o, 54, inciso III, 56 e 82, § 3o, da Lei municipal no 12.012/2004.
A nova lei municipal aprovada em 2007, que redefiniu o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de Campinas, foi o
fundamento para a edição do Comunicado FUMEC no 05/2007 e a Resolução
no 01/08, a fim de regularizar a progressão porque, como previa a legislação
anterior, a progressão não poderia ser automática, mas haveria a necessidade
da abertura de processos administrativos e de uma série de providências para
se deferir a progressão funcional vertical. A título exemplificativo, seguem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
regras abaixo indicadas:
(...)
O Comunicado FUMEC no 05/2007, ao regulamentar o procedimento a ser
adotado, assim estabeleceu:
(...)
Como se extrai das manifestações apresentadas pelas partes, de fato, a autora
permaneceu inerte, entendendo que já estavam satisfeitos os requisitos para
seu enquadramento, porém, na data de 31.05.2008, quando a Comissão
Técnica de Gestão de Carreiras da FUMEC publicou no Diário Oficial do
Município a relação dos servidores que tiveram a progressão aprovada em
razão dos títulos protocolados nos termos do Comunicado FUMEC no 05/07 e
nome da autora não fora contemplado, ficou patente que o direito pretendido
pela autora não havia sido reconhecido.
O fato de a autora ter obtido novo enquadramento na data de 02.03.2016, por
meio do protocolo administrativo no 16/10/8640, por si só, não significa que
naquela oportunidade teria conseguido alcançar a progressão vertical
automaticamente (p. 257).
Portanto, fica evidente que se operou a prescrição do seu direito, a autorizar a
aplicação, portanto, da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista que a presente demanda não busca o reconhecimento do direito às
prestações vencidas e não pagas, mas da própria pretensão, ou seja, do
próprio direito ao enquadramento funcional, não reconhecido à época em
razão da inércia da parte autora.
Esta tem sido a posição adotada pelos nossos tribunais, a saber: (...)”.
Realmente, tratando-se o pedido de revisão de ato administrativo único
de efeito concreto, i.e., enquadramento funcional que a autora entende devido,
a prescrição atinge o próprio fundo do direito, conforme entendimento do STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
3. No caso em tela, verifica-se claramente a consonância existente entre o
acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o qual firmou entendimento de que o ato de enquadramento é único de efeito
concreto, não caracterizando a relação em apreço, de trato sucessivo. Desse
modo, decorridos mais de 5 anos entre o ato questionado e o ajuizamento da
ação, prescreve o próprio fundo de direito.
4. Nesse contexto, merece colação o seguinte trecho de recentíssima decisão
deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, prolatada pelo Eminente Ministro
Humberto Martins, o qual, citando o Ministro Moreira Alves, assim assevera:
"[...] Inicialmente, faz-se necessário distinguirmos prescrição de fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
direito e prescrição de trato sucessivo. O Min. Moreira Alves, no julgamento
do RE 110.419/SP, esclarece com perfeição o sentido da expressão fundo de
direito, in verbis: 'Fundo de direito é expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a
modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica
fundamental como reclassificações, reenquadramentos, direitos a adicionais
por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de
natureza especial etc.' Como se vê, quando se fala em fundo de direito, discute-
se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual
decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem
a base do pedido. Quanto às obrigações de trato sucessivo, o Min. Moreira
Alves assim se manifestou: 'A pretensão ao fundo do direito prescreve, em
direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo
seu não conhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens
pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz
respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês,
ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por
isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos
exatos do art. 3° do Decreto n° 20.910/32.' Logo, as obrigações de trato
sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida.
[...] Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o ato de
enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito
concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza
relação de trato sucessivo, a atrair a aplicação do entendimento sufragado na
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça". (AREsp 652.665/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, DJe 27/5/2015).
(...)
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
enquadramento ou reenquadramento constitui ato único de efeitos concretos
que não caracteriza relação de trato sucessivo. Dessa feita, o Verbete 85 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à espécie. No mesmo
sentido: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 689.019/RJ, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/4/2016; Agravo
Regimental no Recurso Especial 1.303.098/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 27/8/2012; Agravo em Recurso Especial 652.665/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, DJe 27/5/2015; Agravo Regimental nos Embargos
de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
1.293.145/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/11/2012.
(...)”.
(AREsp 1.555.880/DF, 2a Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado
em 22.10.2019)
Veja-se que a própria autora reconhece a natureza do seu pedido (fl.
290):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
“Bem de ver que, por isso, não se postula nestes autos a revisão de valor, mas
a criação de situação jurídica nova, com o reconhecimento de um direito (ao
restabelecimento do enquadramento relativo à pós-graduação lato sensu como
Especialista em Psicopedagogia, desde 09.12.2004, data em que foi deferido
pela primeira vez), bem como o recebimento das diferenças dos vencimentos,
convertidas em indenização retroativa aos últimos cinco anos, respeitada,
portanto, a prescrição quinquenal”.
Ainda que se entendesse de natureza sucessiva o pedido de condenação
ao pagamento das diferenças remuneratórias, ele decorre, por óbvio, do
reenquadramento, de modo que, prescrita a pretensão em relação a este,
inadmissível aquele.
Além disso, a autora também admite que a FUMEC publicou, em
31.5.2008, lista com pedidos de promoção deferidos e indeferidos, não tendo a
autora sido contemplada, como explicado na sentença e não impugnado pela
recorrente (apelação fl. 282).
Não bastasse, a autora igualmente admite que a sua remuneração foi
gradativa e sucessivamente reduzida a partir de 27.2.2008 (apelação fls.
282/283).
Esse contexto já demonstrava à autora que as suas promoções haviam
sido revistas, de modo que é inverídica a sua afirmação de que inexistia decisão
sobre o indeferimento do pedido de reenquadramento, tendo se mantido inerte
por sua própria desídia.
Logo, ajuizada a demanda em 15.9.2017, operou-se a prescrição.
No mais, é irrelevante eventual ilegalidade do ato administrativo
combatido em virtude da prescrição da pretensão da autora.
2. Os honorários também não comportam redução, porque já fixados no
patamar mínimo.
Além disso, o valor da causa foi fixado em R$ 10 mil, de modo que não
se pode considerar excessiva a verba honorária fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1048861-56.2017.8.26.0114
Voto n°23911
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atribuído à causa.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA